Tribunal: STF
Processo: ARE 1322127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Uma vez firmada a natureza infraconstitucional da controvérsia, é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 



    2. Embargos declaratórios  parcialmente providos  para manter o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.